Tribunal: STF
Processo: AI 490365
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia a
respeito da possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria por invalidez acidentária dirimida à luz do princípio
do tempus regit actus, cuja possível má aplicação demandaria, quando
 muito, o exame de legislação infraconstitucional